Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715098-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A APELADO: JOSE RIBEIRO DE CARVALHO - ME, JOSE RIBEIRO DE CARVALHO, MARIA DO ROZARIO SOARES DA COSTA CARVALHO D E S P A C H O Na hipótese, sentença indeferiu petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito (ID28382848): “Intimada, a parte autora não promoveu a emenda à inicial determinada, persistindo o vício constatado. Apenas a título de esclarecimentos, para fins executivos, o título deve ser apto a embasar a ação de execução no momento da propositura da ação, não podendo ser suprida a falta do requisito essencial após determinação de emenda, conforme faz o exequente ao juntar cópias de assinaturas no id 94580829. Se o sistema utilizado permite o repúdio a assinatura não tem valor para preencher os requisitos do art. 784, XII, do CPC. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Título executivo precisa ser líquido e certo. Não pode depender de outras provas, só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). Ademais, incabível o pedido de prazo para as partes transacionarem, antes mesmo de recebida a inicial. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 801 e 924, I, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários”. Interposta apelação, juízo de origem não determinou citação do réu para apresentar contrarrazões (ID28382910): “Em atenção ao art. 331 do CPC, mantenho a sentença guerreada. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo”. Acerca do tema, leciona o Ministro Ricardo Cueva (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019): "Nessa situação, em decorrência da extinção prematura do processo, o réu exercerá o contraditório na via recursal se sobrevier, por óbvio, a interposição de apelação pelo autor, oportunidade em que a relação jurídica litigiosa estará aperfeiçoada. Portanto, conforme a dicção legal, a citação em tais casos ocorre para apresentar contrarrazões." Diante desse cenário, nos termos do artigo 932 do Código de Processo civil, pelo qual cabe ao relator "dirigir e ordenar o processo no tribunal", citem-se JOSE RIBEIRO DE CARVALHO - ME, JOSE RIBEIRO DE CARVALHO e MARIA DO ROZARIO SOARES DA COSTA CARVALHO, com fulcro no art. 331 do CPC, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (ID28382858). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora